Tribunal: TJES
Processo: 5036045-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036045-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KARINA KLIPEL MONJARDIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036045-07.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
KARINA KLIPEL MONJARDIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. GOLPE DA INTERNET. "PHISHING". PAGAMENTO DE FATURAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO.
PAGAMENTO VIA PIX DIRECIONADO A PESSOAS JURÍDICAS ESTRANHAS À CONCESSIONÁRIA. FALTA DO DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DA FRAUDE E DE VAZAMENTO DE DADOS PELO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
.

VOTO DO RELATOR

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por KARINA KLIPEL MONJARDIM em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Narra a parte autora que, visando quitar faturas de energia em atraso, buscou na internet o canal da concessionária e acessou um site que acreditava ser o oficial. Afirma ter gerado as segundas vias e efetuado o pagamento via PIX, totalizando R$ 1.905,73. Contudo, teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso e, ao buscar o atendimento da ré, foi informada de que havia sido vítima de fraude (
phishing
/ site falso).

Sustenta a ocorrência de falha na segurança de dados da requerida e alega ter sofrido cobrança vexatória por parte do preposto que compareceu para efetuar o corte
.

A requerida apresentou contestação suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial (necessidade de perícia técnica de informática). No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiros fraudadores, destacando que a autora negligenciou a conferência dos dados no momento da transferência PIX, que foi direcionada a empresas estranhas à EDP (ex: "Consultoria e Assessoria Financeira" e "Energia Pg LTDA").

Defendeu, ainda, que o corte decorreu do efetivo inadimplemento, configurando exercício regular do direito
.

A sentença de origem afastou a preliminar e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária à restituição material de R$ 1.905,73 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando a decisão na responsabilidade objetiva e no risco do empreendimento
.

Irresignada, a concessionária ré interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma total da sentença, reiterando as teses de defesa para o julgamento de improcedência dos pleitos ou, subsidiariamente, para a redução do
quantum
indenizatório
.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção do julgado
.

É o breve relatório. Decido.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado
.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica (EDP) pelos danos materiais e morais suportados pela parte autora, ora recorrida, decorrentes do pagamento de faturas fraudadas (golpe do boleto/PIX falso) e da posterior suspensão do fornecimento do serviço na sua residência.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente à restituição dos valores pagos, além de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando-se no risco do empreendimento e na responsabilidade objetiva da fornecedora
.

Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo Juízo
a quo
,
a sentença merece integral reforma
.

Embora estejamos diante de uma relação de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta e pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme expressa disposição do art.

14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
. Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, é forçoso reconhecer que a situação fática atrai a referida excludente de responsabilidade.

2.1. Da Ausência de Prova da Dinâmica da Fraude e do Suposto Vazamento de Dados

A parte autora alega que acessou o sítio eletrônico da EDP para retirar a segunda via de suas faturas e efetuar o pagamento. Contudo,
a recorrida não logrou êxito em comprovar, de forma mínima, como se deu a dinâmica do golpe
.

Não há nos autos qualquer captura de tela (print) demonstrando o link do site que a autora efetivamente acessou. A consumidora não demonstrou por qual meio obteve acesso à chave PIX fraudulenta, tampouco juntou conversas, histórico de navegação ou qualquer elemento que evidencie como foi a tratativa.

Não se sabe, pelas provas dos autos, se a autora foi direcionada a um site falso ("phishing") patrocinado em buscadores de internet,
o que foge completamente da ingerência da concessionária ou se os golpistas entraram em contato com ela. Mais importante ainda: a autora não demonstrou se ela própria inseriu seus dados (como CPF, nome e número de instalação) na plataforma fraudulenta para a geração da fatura, ou se os estelionatários já detinham essas informações previamente.

Sem a comprovação de que houve efetivo vazamento de dados internos do sistema da EDP, não é possível imputar à recorrente a falha na segurança da informação. Na fraude conhecida como
phishing
, o fraudador cria uma "isca" visualmente semelhante à empresa original, e o próprio usuário, induzido a erro, fornece voluntariamente seus dados e realiza o pagamento.

Trata-se de infortúnio perpetrado por estelionatários no ambiente virtual aberto, não configurando fortuito interno ou risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica
.

2.2. Da Falha no Dever de Cautela da Consumidora

Um ponto nodal que corrobora a culpa exclusiva da vítima é a gritante divergência no momento da efetivação do pagamento.

Conforme os comprovantes anexados à própria inicial (e ressaltados no recurso da demandada), as transferências via PIX foram direcionadas a
pessoas jurídicas manifestamente estranhas à concessionária
.

O valor de R$ 358,31 foi destinado à "CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA" (CNPJ 50.540.982/0001-82)
, e os valores de R$ 203,20 e R$534,22 foram destinados à "Energia Pg LTDA" (CNPJ 51.129.918/0001-76) e (Instituição: Bco C6 S.A.)
.

O sistema PIX exige a conferência e a confirmação dos dados do recebedor (nome e instituição financeira) antes da conclusão da transação. É dever elementar de cautela de qualquer cidadão médio, antes de digitar sua senha e efetivar o pagamento, conferir a quem o dinheiro está sendo destinado. No caso, os nomes dos beneficiários e a instituição bancária (Banco C6) divergiam grosseiramente da razão social da requerida (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.).

A própria testemunha ouvida em audiência, filha da autora, confessou que
“não reparou que havia um CNPJ distinto no boleto”
, o que evidencia a negligência no momento da transação. A inobservância desse dever de cautela rompe o nexo de causalidade com a prestação de serviços da ré.

2.3. Do Exercício Regular de Direito e Inexistência de Dano Moral

Como o pagamento efetuado pela consumidora foi direcionado a fraudadores, não houve a quitação do débito perante a EDP
. Por conseguinte, a autora permaneceu em mora (inadimplente) perante a concessionária.

Alegou a autora ter sofrido constrangimento ("cobrança vexatória") pelo fato de um preposto da EDP ter comparecido ao seu condomínio para efetuar o corte de energia, tendo este agido com rigor mesmo diante da alegação de que a conta estava paga
.

No entanto, uma vez reconhecido que os débitos estavam efetivamente em aberto
, o deslocamento da equipe para a suspensão do fornecimento de energia elétrica configura mero
exercício regular do direito
da credora (art. 188, I, do Código Civil)
. O preposto possuía uma ordem de serviço válida para interromper o fornecimento por inadimplência.

A frustração, aborrecimento e eventual exposição pública suportados pela consumidora naquele momento derivaram de seu próprio equívoco pretérito (cair no golpe e não quitar a fatura real), não consubstanciando ato ilícito indenizável por parte da distribuidora
.

Abalo psicológico decorrente da perda financeira em virtude de golpe praticado por estelionatários não pode ser repassado ao prestador de serviços que não contribuiu para o evento danoso.

Portanto, ausente o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o afastamento da condenação por danos materiais e morais
.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pela Requerida e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença prolatada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)